Tribunal: TJMT
Processo: 1015564-84.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015564-84.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OSVALDO DE FREITAS QUEIROZ NETO - CPF: 014.365.871-90 (RECORRENTE), LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO - CPF: 029.866.156-00 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO APRECIADO. EMBARGOS ACOLHIDOS RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO MEDIANTE FRAUDE. SIMPLES COBRANÇA. SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE DA RECORRENTE ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

Se no acórdão há omissão, os embargos devem ser providos, a fim de sanar o vício apontado pela parte Embargante.

Se a parte recorrente, Pagseguro, não participou da relação de consumo, consistente na operação fraudulenta realizada na sua conta do Mercadopago, não há como imputa-la a obrigação acerca do cancelamento do contrato.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo Reclamante, em que pretendia receber indenização por dano moral, nos termos do voto do relator.

O Embargante alega que houve omissão no acórdão, uma vez que deixou de apreciar o Recurso Inominado interposto, digitalizado no id 109650478, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos embargos e análise do Recurso.

A Embargada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada obscuridade, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95, in verbis:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.”

Com relação a omissão alegada, da análise do voto lançado no id 112624512, verifico que assiste razão a parte embargante, devendo ser sanada a omissão com relação a ao recurso interposto pela Embargante.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração,
os ACOLHO
para sanar a omissão com relação ao referido recurso, e, de acordo com os princípios da economia processual e da celeridade, que orientam os processos que tramitam no Juizado Especial,
passo a proferir o voto atinente ao recurso interposto pela Embargante, sem prejuízo do recurso já julgado.

É como voto.

VOTO – RECURSO INOMINADO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva

“Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: A) determinar que a parte reclamada, no prazo de 72 horas, exclua o empréstimo impugnado, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada à R$ 12.000,00 (doze mil reais); e B) indeferir os pleitos de indenização por danos morais;.”

Trata-se de ação em que o recorrido em sua exordial, alega que recebeu uma mensagem por meio do aplicativo WhatsApp, do site MERCADO LIVRE, sobre créditos para empréstimos pessoais disponíveis no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), com pagamento em 6x de R$ 1.189,06 (um mil, cento e oitenta e nove reais e seis centavos), e outro crédito no valor de R$3.900,00 (novecentos reais), com vencimento daí 7 dias no valor de R$ 927,94 (novecentos e vinte reais e noventa e quatro centavos), o quais não foram aceitos.

Alegou que para sua surpresa tais valores, caíram na sua conta do MERCADOPAGO, e foram diretamente transferidos na conta pessoal de PALOMA SANTOS, CPF 07262863118, BANCO 290, PAGSEGURO. Aduz que foi vítima de um golpe, pois narra que apesar de não ter recebido esses créditos/valores, ficou configurado no MERCADOPAGO onde tem conta, como se tivesse realizado os empréstimos e recebido tais valores

Em recurso, o Recorrente PAGSEGURO, alega a obrigação de fazer imposta em sentença é uma obrigação impossível de sua parte, pois a operação não se deu com o PAGSEGURO, mas sim com o Mercado PAGO, empresa distinta do recorrente. Sendo assim, mesmo que quisesse, o recorrente não tem como cancelar dívida que não foi contraída consigo.

Da análise dos autos, entendo que assiste razão o Recorrente, pois a obrigação de fazer, consistente na
EXCLUSÃO O EMPRÉSTIMO IMPUGNADO, só pode ser realizada pela empresa em que o contrato foi celebrado.

Sendo assim, acolho a ilegitimidade passiva da Recorrente, uma vez que não faz parte da relação jurídica.

Ante ao exposto
, conheço do recurso
e dou-lhe provimento, e acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da Recorrente PAGSEGURO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2022